Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700552-06.2024.8.07.0003 APELANTE: CALIXTO PEREIRA TIAGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação (ID 59054750) interposta por CALIXTO PEREIRA TIAGO, contra a sentença (ID 59054748) proferida pelo douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Ceilândia, e que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação revisional movida contra ITAU UNIBANCO S.A. Tendo em vista a preliminar de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, intime-se o apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator